Tribunal: STF
Processo: RE 1247098
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 1, p. 52):
    EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E USO DE DOCUMENTO FALSO. INDULTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 8.940, PUBLICADO EM 24 DE DEZEMBRO DE 2016. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. O art. 9º, caput, do Decreto nº 8940/2016 determina que a concessão do benefício está condicionada à inexistência do cometimento de infração disciplinar de natureza grave, devidamente reconhecida pelo juízo competente, nos doze meses de cumprimento de pena anteriores à sua publicação.
    2. No caso, contudo, o apenado estava foragido desde 05/02/2011 e assim permanece. Logo, evidente a impossibilidade de a autoridade estatal apurar a falta, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão que indeferiu o indulto. Precedentes.
    3. O reeducando, portanto, não faz jus a benesse pleiteada.
    Agravo desprovido. 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 6).
    No recurso extraordinário (eDOC 2, p. 42-70), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV, XLVI e XLVII, “b”, 84, XII, e 93, IX, todos da Constituição Federal. Alega-se, em suma, que: a) o recorrente teve indulto negado com base em falta grave que se encontra prescrita, não tendo sido apurada por procedimento disciplinar até o momento da interposição do recurso; b) a Corte local usurpou a competência do Presidente da República ao “criar situações que impeçam a obtenção do benefício pelo Recorrente “; c) o acórdão recorrido não enfrentou as teses levantadas pela defesa.
    O Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo quanto à alegada violação ao art. 93, IX, da CF, pela aplicação do Tema 339 da Repercussão Geral, mas admitiu o restante do recurso (eDOC 2, p. 88 - eDOC 3, p. 3).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Segundo a jurisprudência desta Corte, a concessão de indulto está inserida no exercício do poder discricionário do Presidente da República, observados os limites previstos no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal, e incumbe ao Poder Judiciário conceder o benefício se presentes os requisitos do decreto presidencial, sendo-lhe vedado exigir outro requisito senão os previstos no Decreto. Nesse sentido:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO FEDERAL. INDULTO. LIMITES. CONDENADOS PELOS CRIMES PREVISTOS NO INCISO XLIII DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO CONFORME. REFERENDO DE MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. 1. A concessão de indulto aos condenados a penas privativas de liberdade insere-se no exercício do poder discricionário do Presidente da República, limitado à vedação prevista no inciso XLIII do artigo 5º da Carta da República. A outorga do benefício, precedido das cautelas devidas, não pode ser obstado por hipotética alegação de ameaça à segurança social, que tem como parâmetro simplesmente o montante da pena aplicada. 2. Revela-se inconstitucional a possibilidade de que o indulto seja concedido aos condenados por crimes hediondos, de tortura, terrorismo ou tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, independentemente do lapso temporal da condenação. Interpretação conforme a Constituição dada ao § 2º do artigo 7º do Decreto 4495/02 para fixar os limites de sua aplicação, assegurando-se legitimidade à indulgencia principis. Referendada a cautelar deferida pelo Ministro Vice-Presidente no período de férias forenses.” ( ADI 2795 MC, Relator Maurício Corrêa, Pleno, DJ 20.06.2003). 
    “INDULTO - CONDIÇÃO. O indulto está no campo da discricionariedade, razão pela qual é possível a imposição de condições para tê-lo como aperfeiçoado, presente a harmonia com a Constituição Federal” (HC 84.829, Relator Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ 18.03.2005). 
    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DA PENA. PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO ESTABELECIDO NO DECRETO PRESIDENCIAL 7.420/2010. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA NA REFERIDA NORMA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Satisfeitos os requisitos previstos no Decreto Presidencial que regulamenta a concessão de indulto e comutação de penas, não pode o Poder Judiciário levar em consideração outros aspectos ou fazer exigências nele não estabelecidas para negar o benefício. Doutrina e jurisprudência. 2. Ordem concedida para restabelecer a decisão de primeiro grau que concedeu ao paciente a comutação da pena.” (HC 114.664, Relator Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 20.05.2015).
    No caso concreto, verifico que o TJCE indeferiu a concessão do indulto conforme seguinte fundamentação (eDOC 1, p. 54-55, grifei):
    In casu, o Juízo da Execução indeferiu o pedido de indulto ao argumento de que seria expressamente proibido a concessão da benesse ao reeducando nos termos do Decreto nº 8.940/2016. Destacam-se os seguintes trechos da decisão: 
    “Segundo consta da CLP que dorme nas fls.249/250 dos autos,o apenado iniciou o cumprimento de sua pena em 06/09/2007, em regime fechado. Ocorre que, em 05/02/2011 empreendeu fuga do IPPOO II, não sendo recapturado até o presente momento. 
    (…) 
    No caso em análise, a fuga ocorreu no ano de 2011, no entanto, trata-se de falta grave que possui natureza permanente. De modo que, quando da publicação do Decreto em que fundamentado o pedido defensivo, o apenado ainda se encontrava praticando a infração disciplinar, situação esta que perdura até hoje. 
    (…) 
    Ressalte-se,por fim, que a falta grave ainda não foi devidamente apurada e submetida a este juízo por culpa exclusiva do apenado que permanece foragido, motivo pelo qual,de acordo com o parágrafo único do art. 9º do Decreto nº 8.940/2016, o pedido de indulto não pode ser deferido até que a infração disciplinar seja devidamente apurada..” (p. 32/34) 
    Mantenho a decisão agravada em todos os seus termos. 
    O Decreto nº 8940/2016 estabelece, como impeditivo do indulto, a prática de falta grave no ano especificado. Confira-se: 
    Art. 9º A declaração do indulto prevista neste Decreto fica condicionada à ausência da prática de infração disciplinar de natureza grave, nos doze meses anteriores à publicação deste Decreto. - destaquei 
    Parágrafo único. Caso a infração disciplinar não tenha sido submetida à apreciação do juízo de execução, a declaração do indulto deverá ser postergada até a conclusão da apuração, que deverá ocorrer em regime de urgência. 
    Se o apenado praticou falta grave (fuga) nos doze meses anteriores à data da publicação do Decreto Presidencial alhures mencionado, é inviável o deferimento do indulto independentemente da homologação pelo Juízo das Execuções, que pode ocorrer no prazo prescricional, após a recaptura, sob pena de violação dos princípios da legalidade e da competência privativa do Presidente da República. 
    (…)
    A evasão é falta disciplinar permanente, que se prolonga no tempo, enquanto persistir. O agravante fugiu em 05/02/2011 e permanece até a presente data; não preenchendo os requisitos estabelecidos no decreto presidencial de 2016. 
    (…) 
    Logo, evidente a impossibilidade de a autoridade estatal apurar a falta, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão que indeferiu o indulto. 
    Com efeito, a Corte local decidiu que o recorrente não faz jus ao indulto por entender que o apenado não preencheu ao requisito objetivo previsto no art. 9º do Decreto nº 8.940/2016, tendo em vista que evadiu-se do presídio em 5.2.2011, não tendo sido recapturado até a data da formulação do pedido.
    Dessa forma, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo quanto aos requisitos para a concessão do indulto demandaria o reexame das normas infraconstitucionais de regência da matéria (Decreto nº 8.940/2016), bem como o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista tratar-se de ofensa reflexa à Constituição, bem como em razão do óbice da Súmula 279/STF.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 1 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente